Tribunal: STF
Processo: ARE 1572274
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe — TJSE que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 160).  



    Aduz o recorrente que:



    não é necessário nenhum revolvimento fático-probatório, tendo em vista que toda a matéria que interessa ao presente recurso já se encontra no esquadro decisório do acórdão de origem (doc. 200, p. 6). 



    Afirma, também, que:



    não há que se falar em falta de prequestionamento, bem como os precedentes suso mencionados denotam que a matéria é de cunho constitucional, motivo pelo qual falece qualquer argumento no sentido de que a controvérsia está baseada em legislação infraconstitucional (doc. 200, p. 6).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal n. 16/2007), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator